Tribunal: TJMT
Processo: 1015008-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1015008-56.2019.8.11.0000
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
RECORRIDOS: ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. E CBM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 37521974) interposto por UNIÃO - FAZENDA NACIONAL com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 25388979):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 57 DA LRF – NORMA RELATIVIZADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. ‘Não é necessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial. Precedentes da Corte Especial’ (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1185380/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/06/2018, DJe 29/06/2018)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1015008-56.2019.8.11.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 19/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 27445496), estes foram rejeitados no acórdão de id 32652475.
A Recorrente alega ofensa ao artigo 5o, II, da Constituição Federal, “(...) em razão da inobservância dos arts. 57 e 58 da Lei de Falências e art. 191 -A, do CTN”. (id 37521974 - p. 3)
Suscita violação “(...) ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, CF): em razão da instituição de tratamento privilegiado aos credores sem garantia real, uma vez que esses acabam obtendo vantagens em relação à Fazenda Pública com a concessão de recuperação judicial sem exigência de CND”. (id 37521974 - p. 3)
Aponta contrariedade “(...) ao princípio da livre-concorrência (art. 170, IV, CF): uma vez que a empresa que obtém a concessão da recuperação judicial com dispensa da exigência de comprovação de regularidade fiscal encontra-se em franca vantagem competitiva em relação aos concorrentes que cumprem com seus deveres fazendários”. (id 37521974 - p. 3)
Argui, ainda, afronta “(...) ao devido processo legal, ampla defesa e reserva de plenário (arts. 5o, LIV, LV e 97, CF): ocorre com o afastamento dos dispositivos de Lei que exigem a comprovação da regularidade fiscal para concessão da recuperação judicial em decisão judicial tomada por órgão fracionário do Tribunal, conforme entendimento plasmado na Súmula Vinculante no 10 do STF”. (id 37521974 - p. 3)
Recurso tempestivo (id 38147489).
Contrarrazões no id 42634469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que teria havido afronta “(...) ao devido processo legal, ampla defesa e reserva de plenário (arts. 5o, LIV, LV e 97, CF): ocorre com o afastamento dos dispositivos de Lei que exigem a comprovação da regularidade fiscal para concessão da recuperação judicial em decisão judicial tomada por órgão fracionário do Tribunal, conforme entendimento plasmado na Súmula Vinculante no 10 do STF”. (id 37521974 - p. 3) [g.n.]
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), é o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI 11.738/2008 E LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais federais e locais que fundamentam o acórdão recorrido. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência da Súmula 280/STF. III -Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 1187545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-05-2020 PUBLIC 05-05-2020).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 97 da CF, a Recorrente afirma que não se observou a reserva de plenário, em virtude do afastamento dos dispositivos de Lei que exigem a comprovação da regularidade fiscal para concessão da recuperação judicial em decisão judicial tomada por órgão fracionário do Tribunal, conforme entendimento plasmado na Súmula Vinculante n. 10 do STF.
Aduz, ainda, afronta ao art. 170, IV, da CF, porquanto teria havido afronta “(...) ao princípio da livre-concorrência (art. 170, IV, CF): uma vez que a empresa que obtém a concessão da recuperação judicial com dispensa da exigência de comprovação de regularidade fiscal encontra-se em franca vantagem competitiva em relação aos concorrentes que cumprem com seus deveres fazendários”.
No entanto, tais questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Ação civil pública. Contratação de empregados reabilitados ou portadores de deficiência. Base de cálculo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1251343 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020).
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, caput, e inciso II, da Constituição Federal, da Constituição Federal, consiste na suposta inobservância dos arts. 57 e 58 da Lei de Falências e art. 191-A, do CTN.
Logo, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, a Lei de Recuperação Judicial e Falecia, e o Código Tributário Nacional.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015008-56.2019.8.11.0000
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
RECORRIDOS: ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. E CBM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 37521972) interposto por UNIÃO - FAZENDA NACIONAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 25388979):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 57 DA LRF – NORMA RELATIVIZADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. ‘Não é necessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial. Precedentes da Corte Especial’ (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1185380/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/06/2018, DJe 29/06/2018)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1015008-56.2019.8.11.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 19/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 27445496), estes foram rejeitados no acórdão de id 32652475.
A Recorrente alega que “o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente incidiu em erro de procedimento, caracterizando a ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. O dispositivo artigo traz o dever de fundamentação completa”. (id 37521972 - p. 11)
Argumenta que “no presente caso, o fundamento do acórdão que desproveu o agravo de instrumento deixou de repeli r o argumento fazendário. Enquanto a União defendeu a exigência da certidão de regularidade fiscal como requisito ínsito ao fato de o crédito tributário não se submeter à recuperação judicial, apontando estar em vigor, no momento da concessão da recuperação judicial, a lei específica (Lei no 13.043/2014) sobre parcelamento na recuperação judicial, o TJMT assentou, apenas, que é desnecessária comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e do art. 191 -A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial”. (id 37521972 - p. 13)
Assevera que, “observada a omissão do acórdão recorrido, passa -se ao segundo questionamento necessário para se reputar como infringido o art. 489, § 1o, IV, do CPC: as consequências se se houvesse acolhido as teses ignoradas. Se acatado o argumento da recorrente, o tribunal de origem haveria de reconhecer a quebra da ordem de preferência do art. 186, parágrafo único, do CTN e do art. 83 da LRJF, especialmente devido à aplicação de regras da falência à recuperação judicial – como a via atrativa, o juízo universal e a impossibilidade de constrição de bens abrangidos no plano de recuperação, sistematicamente decididas por essa Corte Superior em conflitos de competência”. (id 37521972 - p. 14)
Afirma, ainda, que “(...) o acórdão recorrido incidiu em contrariedade aos arts. 57 da LRJF e 191-A do CTN. Ambos os dispositivos, com redações similares, estabelecem a concessão da recuperação judicial – isto é, a homologação do plano de recuperação – à apresentação da certidão negativa de débitos tributários – CND ou certidão positiva com efeitos de negativa – CP -EN. Vê -se ter o legislador se preocupado em harmonizar o instituto da recuperação judicial à sistemática da cobrança do crédito público, fixando tanto na própria LRJF como também no CTN a regularidade fiscal da empresa como requisito para a concessão da recuperação”. (id 37521972 - p. 15)
Pontua que “apesar da imposição legal à apresentação das certidões, a jurisprudência pátria, capitaneada por esse Tribunal Superior, posicionou -se no sentido de que a ausência de lei específica para o parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial justificaria a dispensa das certidões de regularidade fiscal. Na época em que foi consolidado o entendimento, não havia, no âmbito federal, a lei a que referem os arts. 68 da LRJF e 155 - A, § 3o, do CTN. Ocorre que o vácuo legislativo, trazido como único fundamento para o deferimento de recuperação judicial sem apresentação de CND ou de CP -EN, foi preenchido pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, produto da conversão da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014”. (id 37521972 - p. 16)
Recurso tempestivo (id 38147489).
Contrarrazões no id 42634466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 57 da Lei n. 11.101/2005, e 191-A do Código Tributário Nacional, a Recorrente alega que a concessão da recuperação judicial, isto é, a homologação do plano de recuperação, está condicionada à apresentação da certidão negativa de débitos tributários ou certidão positiva com efeitos de negativa.
Argumenta que “no presente caso, o fundamento do acórdão que desproveu o agravo de instrumento deixou de repelir o argumento fazendário. Enquanto a União defendeu a exigência da certidão de regularidade fiscal como requisito ínsito ao fato de o crédito tributário não se submeter à recuperação judicial, apontando estar em vigor, no momento da concessão da recuperação judicial, a lei específica (Lei no 13.043/2014) sobre parcelamento na recuperação judicial, o TJMT assentou, apenas, que é desnecessária comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e do art. 191 -A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial”. (id 37521972 - p. 13)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII